Tribunal: STF
Processo: SS 5503
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Vistos (Petição 99.747/2021 – doc.61). 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Ainda, conforme expressa determinação legal, as medidas de contracautela vigem até que se opere o trânsito em julgado na ação principal.
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    No presente caso, o presente incidente de contracautela foi julgado procedente, com a manutenção da decisão pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Entretanto, se operado o trânsito em julgado na ação principal de origem, nada resta a prover na presente via contracautelar. 
    Destarte, nada a prover. 
    À Secretaria, para oportuna certificação do trânsito em julgado.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente